Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002851-51.2019.8.11.0000
Recorrente: ITAU UNIBANCO S. A.
Recorrido: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S. A. (id 46138453) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32552953):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE ESTABELECER LIMITE TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS – STAY PERIOD – VALOR DIÁRIO MANTIDO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da multa é de apenas forçar o réu a cumprir de determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. (...) (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). 3. Considerando a excepcionalidade do caso em que a multa diária atingiu, inequivocamente, quantia marcada pela exorbitância, mostra-se imprescindível limitar o período de incidência da multa diária, mantendo-se, contudo, o valor diário arbitrado em primeira instância.” (TJMT, RAI 1002851-51.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34143960 foram rejeitados, conforme acórdão id 42907470.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou os seguintes dispositivos:
“• Artigo 461, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil (artigo 537, § 1o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil), pois a multa não possui caráter compensatório e sim coercitivo. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
• Art. 884 e 412 do Código Civil, por acarretar o enriquecimento sem causa caso haja pagamento de qualquer valor ao recorrido, pois as astreintes não devem tomar um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor, não podendo exceder o da obrigação principal.”
Afirma que há dissídio jurisprudencial apto a admitir o recurso, elencando que a decisão proferida no AgRg no AREsp 643.116/PR reconhece a possibilidade de redução da multa a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, asseverou que:
“A probabilidade de direito foi colocada de forma clara e objetiva em todos os tópicos do Recurso Especial ora interposto. Entretanto, importante rememorar o pleito:
Imperioso ressaltar o fato da Instituição Financeira ter procedido com a devolução do valor principal no primeiro momento em que fora acionada. Realizando o depósito do montante de R$97.842,80. Ora, Excelências, não pode o valor da multa ser totalmente desproporcional ao valor principal! O ordenamento jurídico pátrio através de sua legislação (Art. 537, § 1o, I do CPC e art. 412 do Códex Civilista, doutrina e jurisprudência (acima mencionada) apontam para a possibilidade de redução da multa imposta, verificada discrepância injustificável entre o patamar estabelecido e o montante da obrigação principal.
Pontuados todos os fatos e direitos que lhe configuram a patente probabilidade de direito, passe-se à análise do risco de dano irreparável a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vale destacar que o Itaú Unibanco já havia devidamente garantido o juízo de primeiro grau, no entanto, atualmente a Agravante encontra-se com risco iminente da Recuperanda efetuar o levantamento da excessiva quantia de R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais) ainda que esteja sub judice a discussão quanto a limitação ao principal, nos termos do artigo 461, §6o, do CPC e arts. 412 e 884, do Código Civil.
Ademais, se não atribuído efeito suspensivo ao presente recurso especial a instituição financeira se verá privada de um valor astronômico, injustamente. Isso porque o valor da multa diária se confunde inclusive com o crédito já desagiado inserido no Plano de Recuperação Judicial que a empresa pretende pagar!
Percebe-se, também, que o iminente levantamento do valor acima mencionado representará enriquecimento sem causa da Recuperanda, lembrando que a instituição financeira já havia depositado o valor principal de R$97.842,80.
Diante de tudo quanto acima exposto, evidente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo acarretará a privação do recorrente de valor exorbitante, absurdamente desproporcional ao por si efetivamente bloqueado, e que chega até mesmo a nortear o próprio crédito incluído em plano de recuperação judicial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 46172988 e 46387529.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando os autos, verifica-se que a parte Recorrida apresentou a manifestação id 46439496, afirmando que “O acórdão atacado por este Recurso não versa sobre levantamento de valores. Existe outro Recurso que discute a possibilidade de levantamento de valores, sendo ele o Agravo de Instrumento n. 001277-56.2020.8.11.0000. Nesse Agravo, o Banco interpôs Agravo Regimental contra a decisão que deferiu o levantamento da multa. É lá que deve discutir o risco relativo ao levantamento de valores e não aqui (Doc. 01 e 02).”
Ou seja, resta claro que há discussão sobre a limitação da periodicidade da multa e dos valores arbitrados a título de astreintes, decorrentes de um suposto descumprimento de ordem judicial para desbloqueio da “trava bancária”.
Mas tal discussão, em análise perfunctória, também está presente nestes autos, uma vez que o objeto do agravo de instrumento que originou o recurso especial em análise é exatamente a discussão sobre a periodicidade e valor das astreintes.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, tenho que a probabilidade do direito resta demonstrada, uma vez que existem julgados no STJ que permitem a modificação da periodicidade e valor das astreintes a qualquer tempo, inexistindo o trânsito em julgado da matéria, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. 2. Na hipótese vertente, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 750.000,00, sendo que a multa cominatória foi arbitrada em R$ 50.000,00 por dia, chegando ao total de R$ 3.100.000,00, relativo a 62 dias de descumprimento da obrigação. Dessa forma, impõe-se a redução das referidas astreintes para o montante de R$ 124.000,00, correspondente ao valor de R$ 2.000,00 por dia, corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – destaquei.
De outro norte, o perigo da demora resta aparente, uma vez que o Banco Recorrente poderá ser privado de valores vultosos (R$ 759.000,00), sendo que, em caso de admissão e eventual provimento do recurso especial, tais valores deveriam ser devolvidos.
E ainda, verifica-se que ambas as partes apresentaram Recurso Especial, pendente de apreciação do mesmo ponto nodal, qual seja, do quantum devido a título de astreintes, sendo que o acórdão recorrido reduziu o importe anteriormente fixado em R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais), referente a 492 dias de descumprimento da ordem judicial, para a nova quantia de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), limitado somente ao stay period (180 dias).
Assim, por prudência, verificando que as teses são antagônicas, é pertinente manter os valores depositados nos autos, evitando o perecimento do direito, para ambas as partes.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, tão somente para manter nos autos o dinheiro depositado nos autos originários, evitando o levantamento por quaisquer das partes.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
E ainda, intime-se o ITAU UNIBANCO S. A. para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial id 46439486.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi